Tribunal: TJPA
Processo: 0803834-45.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2022-07-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0803834-45.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: LEANDRO GUEDES LEONEL

AGRAVADO: JUIZO DA VEP DA COMARCA DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO
CENTRO DE RECUPERAÇÃO SILVIO HALL DE MOURA – CRASHM EM SANTARÉM/PA.
PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. AGRAVO CONHECIDO E IMPROVIDO.

- A Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cômputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia interpartes da decisão. Não inclusão, portanto, no CENTRO DE RECUPERAÇÃO SILVIO HALL DE MOURA – CRASHM EM SANTARÉM/PA, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional.

- Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no CENTRO DE RECUPERAÇÃO SILVIO HALL DE MOURA – CRASHM EM SANTARÉM/PA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção Ordinária 1ª Turma de Direto Penal, realizada no plenário virtual, por unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto pelo Defesa, em conformidade com o parecer ministerial.

Belém/PA

- assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato – Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo em Execução Penal
interposto em id . 8728758 - Pág. 1/ss, por
LEANDRO GUEDES LEONEL
, impugnando a decisão do Juízo da Vara de Execução Penal da Comarca de Santarém/PA, que, em id 8728755 - Pág. 46/49,
indeferiu
o pedido de
computo em dobro do tempo de cumprimento de pena ao ora agravante,
nos autos do processo de nº
0014817-22.2018.8.14.0051
,

Aduz o recorrente que é apenado na execução e, embora tenha cumprido parte de sua pena em situações aviltantes, conforme inspeção anexa, fora-lhe negado o benefício do cômputo em dobro de sua pena, contrariando entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ), da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) além de decisões deste juízo, os quais garantem que tal benesse seja deferida.

Destaca que a decisão guerreada não fora elaborada com base no notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), que foi objeto de inúmeras inspeções que culminaram com a Resolução da Corte Interamericana de direitos Humanos, datada de 22/11/2018 que, reconhecer referido instituto como inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos estarem em situação desumana e degradante, determinando-se que as penas dos reeducandos em situações aviltantes fossem computadas em dobro.

Afirma que possível justificativa de que a Corte Interamericana de Direitos Humanos não realizou nenhuma averiguação na penitenciária de Santarém, não é pressuposto válido para negativa do benefício. As provas são inequívocas, constatações realizadas pormenorizadamente, catalogadas e registradas por detentores de fé pública, no caso, as inúmeras inspeções pela Defensoria Pública do Estado do Pará no complexo penitenciário de Santarém (Central de Triagem Masculina, Centro Penitenciário Feminino e Centro de Recuperação Agrícola Sílvio Hall de Moura), além da realizada pela Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Pará – Subseção de Santarém em conjunto com a Vara de Execuções Penais de Santarém/PA, que constataram inúmeras irregularidades.

Argumenta que o próprio STF, em recente julgamento acerca do tema – Habeas Corpus nº 693231 – PE (2021/029577-4) datado de 22 de outubro de 2021, em anexo – refutou que compete ao juízo da execução efetue os cálculos penais em estrita observância da Resolução sobre o Complexo Penitenciário de Curado da Corte Interamericana de Diretos Humanos. Portanto, conclui-se que decidir sobre a matéria cabe ao juízo da execução, que deve conceder ao apenado, por ter seus direitos fundamentais violados, aplicando-se, para tanto, o princípio da isonomia de tratamento, vedando decisões contrastantes.

Requer, ao final, que seja conhecido e provido o presente recurso, sendo imediatamente reformada a respectiva decisão proferida pelo douto magistrado a quo, a fim de que conceda a remição ao apenado, pelos fundamentos fático jurídicos acima alinhavados, constatados por meio dos registros anexos, por ser medida da mais elevada e oportuna justiça.

Em contrarrazões, ID . 8729518 - Pág. 24/ss, o r. do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e total improvimento do presente recurso, mantendo-se a decisão proferida pelo juízo
a quo.

Mantida a decisão em Juízo de retratação, em id . 8729520 - Pág. 3.

Em petição de id 8728744, requer a) O reconhecimento do cumprimento de pena privativa de liberdade do reeducando como cruel e degradante, utilizando-se

como paradigma a decisão proferida nos autos 0008008- 45.2020.8.14.0051; b) A concessão de computo em dobro do período total de pena cumprida até o momento da decisão; c) A atualização do cálculo de pena do peticionário, lançando-se, como remição de pena, o cômputo de pena em dobro; d) Revisão semestral do atestado de pena do reeducando, com o computo em dobro de pena cumprida, pelo período que perdurar o cenário aviltante; e) A concessão, ex oficio, de quaisquer benefícios que venha a alcançar com o deferimento do benefício listado no item ‘b’;

Procedeu-se a distribuição do feito junto a esse Egrégio Tribunal de Justiça, cabendo a minha relatoria, pelo que determinei o envio dos autos a este Órgão Ministerial para manifestação na condição de fiscal da ordem jurídica. Sendo exarada manifestação do d. Procurador de Justiça, Dr. MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES, que se manifesta pelo NÃO CONHECIMENTO do Agravo em Execução Penal e, ultrapassada a admissibilidade, pelo seu DESPROVIMENTO, para que seja mantida hígida a decisão agravada.

É o Relatório.

Sem revisão nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

VOTO

Preenchidos os pressupostos legais da admissibilidade, conheço do recurso e, em análise do mérito, adianto que me posiciono pelo improvimento, pelas razões e fundamentos que passo a expor.

Não se discute que o sistema carcerário brasileiro atravessa situação desafiadora, com cenário preocupante em razão da crescente demanda por vagas nas unidades prisionais e verdadeira onda criminal em complexa engrenagem do crime organizado, que recruta pessoais de diversas faixas etárias para o submundo do crime.

O caso paradigma utilizado pelo agravado em busca do reconhecimento do estado indigno e perverso das unidades prisionais de Santarém/PA, Resolução da Corte IDH, trata-se de situação especifica que, embora sirva como paradigma, não se auto aplica de forma indiscriminada, sem que se demonstre, com elementos concretos, que a unidade prisional ofende a dignidade da pessoa humana, capaz de conduzir o magistrado a considerar o tempo de prisão em dobro, compensando, assim, todo sofrimento psicológico e físico suportado pelo apenado no período em que esteve preso.

A própria Resolução da Corte IDH, ao tratar do assunto, ressalvou determinadas situações quanto ao delito praticado, reconhecendo que além dos direitos humanos, deve-se considerar os direitos fundamentais, portanto, a sociedade do bem, como segue:

“128. Os desvios de conduta provocados por condições degradantes de execução de privações de liberdade põem em risco os direitos e os bens jurídicos do restante da população, porque gera, em alguma medida, um efeito reprodutor de criminalidade. A Corte não pode ignorar essa circunstância e, pelo menos no que se refere aos direitos fundamentais, a ela se impõe formular um tratamento diferente para o caso de presos acusados de crimes ou supostos crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, embora levando em conta que esses desvios secundários de conduta não ocorrem de maneira inexorável, o que exige uma abordagem particularizada em cada caso.

129. Por conseguinte, a Corte entende que a redução do tempo de prisão compensatória da execução antijurídica, conforme o cômputo antes mencionado, para a população penal do IPPSC em geral, no caso de acusados de crimes contra a vida e a integridade física, ou de natureza sexual, ou por eles condenados, deverá se sujeitar, em cada caso, a um exame ou perícia técnica criminológica que indique, segundo o prognóstico de conduta que resulte e, em particular, com base em indicadores de agressividade da pessoa, se cabe a redução do tempo real de privação de liberdade, na forma citada de 50%, se isso não é aconselhável, em virtude de um prognóstico de conduta totalmente negativo, ou se se deve abreviar em medida inferior a 50%.

130. Com esse objetivo, o Estado deverá arbitrar os meios para levar a cabo esses exames ou perícias criminológicas, de forma diligente e prioritária, organizando, para esse efeito, uma equipe de profissionais, constituída especialmente por psicólogos e assistentes sociais (sem prejuízo de outros), de comprovada experiência e adequada formação acadêmica, que deverá atuar em grupos de, pelo menos, três peritos, sem que seja suficiente o parecer de um único profissional. A pluralidade de peritos evitará ou reduzirá a eventualidade de decisões que atendam a favoritismos ou preferências arbitrárias e, inclusive, a possíveis atos de corrupção”. (grifo nosso)

Assim, não se encontra aqui demostrado qualquer estudo técnico que demonstre, de forma cabal, situação calamitosa e indigna nas unidades prisionais de Santarém/PA, que justifica o reconhecimento de situação degradante de cumprimento de pena para se aplicar o computo em dobro do tempo do agravado em dobro.

Além do que, conforme a decisão impugnada, o STJ, a partir de 29/11/2021, passou a entender que a aplicação do instituto é restrita ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho. Logo, embora se possa reconhecer a existência de violações de direitos humanos, para o STJ, seria

necessária uma inspeção específica da Corte Interamericana de Direitos Humanos.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO DE JULGAMENTO EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO ORDENAMENTO JURÍDICO. PEDIDO DE CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO PRESÍDIO REGIONAL DE JOINVILLE/SC. PRESO EM CONDIÇÕES PRECÁRIAS E DEGRADANTES. AUSÊNCIA DE AMPARO LEGAL E JURISPRUDENCIAL. RESOLUÇÃO CORTE IDH 22/11/2018 SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ. EFICÁCIA INTER PARTES. A G R A V O I M P R O V I D O . 1. Segundo reiterada manifestação desta Corte, não viola o princípio da colegialidade a decisão monocrática do Relator calcada em jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista a possibilidade de submissão do julgado ao exame do Órgão Colegiado, mediante a interposição de agravo regimental. [..] (AgRg no HC 650.370/RS, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 13/04/2021, DJe 29/04/2021). 2. Já decidiu esta Corte que [...] Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11 /2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução". [...] 4. A sentença da Corte IDH produz autoridade de coisa julgada internacional, com eficácia vinculante e direta às partes. [...] (AgRg no RHC 136.961/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/06/2021, DJe 21/06/2021). 3. Ocorre que a Resolução da eg. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 reconheceu inadequado apenas o Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho para a execução de penas, aos reeducandos que se encontram em situação degradante e desumana, determinando o cÔmputo, em dobro, de cada dia de pena privativa de liberdade lá cumprida. Eficácia inter partes da decisão. Não inclusão, portanto, do Presídio de Joinville/SC, em relação ao qual não há notícia de qualquer inspeção e resolução específica da referida Corte sobre as condições da unidade prisional. 4. Dessa forma, não há amparo jurisprudencial nem legal à concessão do cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido pelo agravante no Presídio Regional de Joinville. 5 . A g r a v o r e g i m e n t a l n ã o p r o v i d o . (AgRg no HC 706.114/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 29/11/2021)

Há entendimento esposado por esse egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, como bem enfatizou o Procurador de Justiça, no sentido de que a decisão paradigma que fundamenta o pleito do Agravante específica quando ao Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho (IPPSC), localizado no Rio de Janeiro, caso no qual foi constatada a custódia de internos em condições desumanas e degradantes e consequente inadequação para a execução das penas e não se limita à questão da superlotação carcerária, mas a diversos outros fatores.

Nesse sentido, trago jurisprudência recente do nosso E. Tribunal de Justiça a respeito da matéria:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. CÔMPUTO EM DOBRO DA PENA CUMPRIDA NO SISTEMA CARCERÁRIO DE SANTARÉM/PA. RESOLUÇÃO DA CORTE INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS (CIDH). INAPLICABILIDADE AO CASO ESPECÍFICO. AUSÊNCIA DE PERÍCIA CRIMINOLÓGICA NA CASA PENAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL DE JUSTIÇA. 1. A Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos de 22/11/2018, assim como a decisão do STJ que a aplicou (AgRg no RHC n. 136.961/RJ), possuem parâmetros específicos, e não podem ser ampliados indiscriminadamente a situações que refogem às premissas da Resolução e do leading case em voga. 2. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814391- 28.2021.8.14.0000 - RELATOR(A): Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA – j. 03/05/2022)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. ANULAÇÃO DE DECISÃO QUE CONCEDEU CÔMPUTO EM DOBRO DO TEMPO DE CUMPRIMENTO DE PENA À REEDUCANDA EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL DA CIDADE DE SANTARÉM/PA. PROCEDÊNCIA ANTE A FALTA DE PREVISÃO LEGAL. CONHECIMENTO E PROVIMENTO RECURSAL. À UNANIMIDADE. 01 - Louvável é o escopo do MM. juiz a quo de “amenizar”, em sua comarca, responsabilidade do Poder Judiciário diante da violação generalizada e contínua dos direitos fundamentais dos presos, esmerando-se na motivação de seu posicionamento. 02 - A referência do nobre julgador da Vara de Execução é o acórdão dos Excelentíssimos Ministros do e. Supremo Tribunal Federal (STF) perante a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 347 Distrito Federal (ADPF 347 MC/DF). 03 - O ato impugnado baseia-se, também, no “precedente” resultante do Recurso em Habeas Corpus 136.961 (RHC 136.961), no qual, monocraticamente e, após, de forma colegiada (mediante Agravo Regimental), através da Relatoria do Excelentíssimo Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, o c. Superior Tribunal de Justiça (STJ) aplicou a Resolução da e. Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) de 22/11/2018 a reeducando do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho, computando em dobro cada dia de pena privativa de liberdade ali cumprida. 04 - Não obstante as ressalvas do magistrado de primeiro grau para justificar a aplicação, por analogia, a presídios da cidade de Santarém/PA, dessa compensação, é preciso destacar que o próprio Tribunal Cidad Cidadão asseverou, no julgamento do Habeas Corpus 706114 (HC 706614), a eficácia inter partes daquela decisão e a ausência de amparo legal e jurisprudencial à concessão do cômputo em dobro de cada dia de prisão em outro estabelecimento prisional do país. 05 - A assertiva de que “o Judiciário, de sua parte, não pode fechar os olhos para a realidade, em especial quando essa realidade se revela uma afronta direta às disposições constitucionais, legais e internacionais acerca das condições mínimas de dignidade aos apenados submetidos ao cárcere” (Num. 7335650 - Pág. 48) está consentânea ao deliberado pelo Pretório Excelso na ADPF 347. A solução imposta, no ato judicial ora recorrido, entretanto, a esse dito parâmetro de nossa mais alta Corte se contrapõe, pois, nele mesmo, é feita a seguinte observação: “A contagem de tempo para a fruição desses direitos há de ser feita caso a caso, observando-se os parâmetros legais. Quanto ao pedido de compensação do tempo de custódia definitiva, falta previsão legal para tanto”. 06 - Se inexiste lei de referência, inaplicável é a analogia; caso contrário, estaria assumindo o juiz o papel do legislador. 07 - Recurso conhecido e provido à unanimidade. (TJPA - AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0813757- 32.2021.8.14.0000 - RELATOR(A): Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR - Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-05-06)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – DECISÃO QUE DETERMINOU O CÔMPUTO EM DOBRO DO PERÍODO DE PENA CUMPRIDO EM FAVOR DO REEDUCANDO UTILIZANDO COMO PARÂMETRO O JULGAMENTO PROFERIDO NO AGRG EM RHC N. 136961-RJ – RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – EFEITO INTER PARTES DA DECISÃO PARADIGMA – INEXISTÊNCIA DE ESTUDOS TÉCNICOS REALIZADOS PELA COMISSÃO INTERAMERICANA DE DIREITOS HUMANOS ATESTANDO AS CONDIÇÕES DEGRADANTES E DESUMANAS DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL DE SANTARÉM - RESOLUÇÃO DE 22/11/2018 DA CIDH QUE DISPÕE ESPECIFICAMENTE SOBRE A PRIVAÇÃO DE LIBERDADE NO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO/RJ – INOCORRÊNCIA DE SITUAÇÃO IDÊNTICA APTA ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. PRECEDENTES DO STJ E DO TJE/PA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. CASSADA A DECISÃO AGRAVADA – UNANIMIDADE. (8652507, 8652507, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-03- 14, Publicado em 2022-03-22)

DIREITO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. APLICAÇÃO DA
RESOLUÇÃO DA CIDH DE 22 DE NOVEMBRO DE 2018. EFEITO
VINCULATIVO DA RESOLUÇÃO APENAS PARA A SITUAÇÃO ESPECÍFICA
DO INSTITUTO PENAL PLÁCIDO DE SÁ CARVALHO. AUSÊNCIA DE
SITUAÇÃO IDÊNTICA A ENSEJAR A APLICAÇÃO ANALÓGICA. DECISÃO
CASSADA. AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Em que pese ser pública e
notória a condição degradante da grande maioria das casas penais do sistema
penitenciário brasileiro, com explícitas violações de normas legais,
constitucionais e internacionais de direitos humanos, é imperioso ressaltar que o
julgador brasileiro, ao apreciar tais hipóteses, encontra-se vinculado tanto às
normas internas do ordenamento quanto àquelas às quais o país esteja
vinculado por força de tratados e convenções, devendo harmonizá-las, e não
sobrepô-las.

2. Resolução de 22 de novembro de 2018 da CIDH destinada a
regulamentar especificamente a situação do instituto fluminense Plácido de Sá
Carvalho, integrante do Complexo Penitenciário Bangu, no Rio de Janeiro/RJ,
não possuindo qualquer efeito vinculante a ser estendido aos demais órgãos do
sistema penitenciário pátrio, nem aos do Judiciário. Efeito vinculante da norma
internacional que não se confunde com o efeito vinculante de resolução, editada
apenas com efeito interpartes. 3. Impossibilidade de aplicação da resolução por
analogia, considerando a ausência de semelhança à situação fática dos autos,
na qual o agravado encontra-se recolhido ao Centro de Recuperação Silvio Hall
de Moura – CRASHM, jamais inspecionado pela CIDH ou destinatário de
resoluções ou recomendações pretéritas. 4. Recurso conhecido e provido, para
cassar a decisão concessiva do benefício do cômputo em dobro do tempo de
pena. (TJPA. 8194934, 8194934, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2022-02-17, Publicado em 2022-02-18)

Assim, concluindo é importante enfatizar mais uma vez que o julgamento da Corte Superior sobre o qual se apoiou o agravante para requerer o cômputo em dobro da sua pena não configura precedente com efeito vinculante. O julgado é oriundo de decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, confirmada posteriormente pela Quinta Turma do STJ (AgRG no Recurso em HC n.º 136.961-RJ).

E, como reconhecido pela própria Corte Superior, a DECISÃO NÃO É ERGA OMNES, mas, em verdade, trata-se da aplicação do princípio da fraternidade de uma decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos, a qual havia aditado a Resolução CIDH de 22 de novembro de 2018, que proibiu ingresso de novos presos especificamente na unidade prisional acima referenciada e determinou o cômputo em dobro de cada dia de privação de liberdade cumprido no local – salvo para casos de crimes contra a vida ou integridade física e de crimes sexuais.

Repisa-se que, em recente decisão proferida pelo próprio Ministro Reynaldo Soares

da Fonseca, a Corte Superior novamente reconheceu que a compensação penal em dobro aplicada ao Instituto Plácido de Sá Carvalho não pode ser estendida a outras unidades, uma vez que o entendimento autorizador possui eficácia vinculante restrita às partes.

Ademais, é oportuno frisar que a medida compensatória, no julgamento original, não atingia todas as espécies de crimes, restringindo-se aos indicados pela Resolução da Corte Interamericana de Direitos Humanos consignou na Resolução, referente a aplicabilidade: “
, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais”.

Também:

“Nesse contexto, bem destacado pelo Em. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, em julgado anterior, que o caso dos autos comporta a "Hipótese concernente ao notório caso do Instituto Penal Plácido de Sá Carvalho no Rio de Janeiro (IPPSC), objeto de inúmeras Inspeções que culminaram com a Resolução da Corte IDH de 22/11/2018, que, ao reconhecer referido Instituto inadequado para a execução de penas, especialmente em razão de os presos se acharem em situação degradante e desumana, determinou que se computasse "em dobro cada dia de privação de liberdade cumprido no IPPSC, para todas as pessoas ali alojadas, que não sejam acusadas de crimes contra a vida ou a integridade física, ou de crimes sexuais, ou não tenham sido por eles condenadas, nos termos dos Considerandos 115 a 130 da presente Resolução" (AgRg no RHC n. 136.961/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 21/6/2021)”.

Diante de apenado condenado por crime praticado com violência (roubo) e, inexistindo nos autos qualquer perícia criminológica que indique ser aconselhável a redução do tempo real de privação de liberdade, tornar-se-ia também imperativo o improvimento do presente agravo, já que o caso concreto não se enquadra na Resolução da Corte IDH de 22 de novembro de 2018.

E, por conta do improvimento do presente recurso, ficam prejudicados os pedidos em petição de id 8728744.

Diante do exposto,
conheço do recurso
interposto pela Defesa,
e nego provimento
, acompanhando parecer ministerial.

É o voto.

Belém/PA – Assinatura digital.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

Belém, 27/07/2022